Tribunal: TJES
Processo: 5040215-86.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040215-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ELVIS REIS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE DIREITO AO ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DA CARREIRA. FICHAS FINANCEIRAS QUE DEMONSTRAM PAGAMENTO EM VALOR IGUAL OU SUPERIOR AO PISO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCORPORAÇÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÕES OU AFRONTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo autor sob o argumento de que o município requerido não estaria cumprindo o piso nacional para o cargo de professor, pleiteando, nesse sentido, o reajuste do valor e o recebimento do remanescente não pago nos últimos anos.

Em sede de sentença fora julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Arrimado nas razões ora expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, e CONDENO a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora.”

Irresignado, o município interpôs recurso inominado almejando a reforma da r. sentença. A recorrida não ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Compulsando os autos, verifico que a r. sentença
merece reforma
. Explico.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único.

A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.
[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Seguindo a tese do Tribunal da Cidadania,
o piso salarial do magistério não possui incidência automática em toda a carreira, de modo que o aumento progressivo em virtude dos diferentes níveis funcionais depende de regulamentação local própria.

A respeito do Município de Vila Velha, restou demonstrado que o piso salarial do magistério municipal possui regulamentação específica pela Lei nº 4670/2008, revogada pela Lei nº 6773/2022.

Pois bem.

No caso em tela, observo que ambas as partes concordaram que o piso salarial base nos anos de 2021 a 2023 (os quais o autor/recorrido requer o reajuste) para a carga horária de 25 horas era de R$1.803,90, R$2.403,52 e R$2.762,84, respectivamente.

Ocorre que, da análise das fichas financeiras do servidor, depreende-se que os valores por ele auferidos nos anos em questão respeitam e até superam o referido piso (ID 19192457).

Dessa forma, a tabela acostada à inicial, na qual o recorrido aduz ter recebido tão somente

R$1.981,30, não condiz com a realidade, o que levou o juízo
a quo
a erro ao chegar à seguinte conclusão:

"Desse modo, considerando que
restou comprovado através das fichas financeiras da autora (Id. 55307580) que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei nº 11.738/08, o que pôde ser ilustrado com o quadro elaborado na própria inicial
, é patente que o Município deve realizar o pagamento das diferenças devidas, o que deverá ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença.”

Após detida análise das fichas financeiras, não verifico qualquer ilegalidade aparente nos valores pagos pelo município, uma vez que superam o piso base previsto em lei federal e
não fora demonstrada afronta específica à lei municipal.

Nesse ponto, registro que apesar de o servidor alegar defasagem nos valores pagos pelo município e descumprimento da lei municipal, não foi capaz de apresentar previsão legal acerca da eventual necessidade de escalonamento do piso aos demais níveis da carreira ou outra disposição legal acerca de eventual incorporação de gratificação por tempo de serviço ou merecimento que sustentasse o recebimento de valor a maior.

Quanto à suposta defasagem da tabela do município para os níveis profissionais inferiores, é justificável em virtude de não ser mais possível o ingresso na carreira sem que o profissional ocupe, de pronto, o nível IV (graduação), já que a titulação é um dos requisitos do concurso público para essa carreira.

Ainda, registro que o recorrido não foi capaz de comprovar que o município de Vila Velha inseriu no vencimento efetivo gratificações que não deveriam incorporar tal rubrica.

Pelo contrário, a municipalidade desconstitui tal alegação em sede de defesa, arguindo que o vencimento de cada nível e grau profissional acompanha justamente a progressão do cargo por ele ocupado, de modo que o valor do vencimento propriamente dito não está incorporado de outros adicionais, mas varia conforme a legislação local e as qualidades do agente público, tudo isso respeitando o piso nacional.

Assim, considerando que o município recorrente possui regulamentação própria a respeito dos valores a serem pagos para professores de diferentes níveis funcionais, de acordo com e titulação, tempo de serviço etc., e tendo em vista que a ficha financeira do recorrido demonstra o auferimento de valores superiores ao piso, entendo que a r. sentença merece reforma, devendo o pleito autoral ser julgado improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença a fim de que a pretensão autoral seja julgada
IMPROCEDENTE
, por ausência de elementos capazes de demonstrar a justiça de seu pleito.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários ante o provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)